Tribunal: TJES
Processo: 0002199-75.2011.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002199-75.2011.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACIRA DE FATIMA CAMPOS DE JESUS FREIRE e outros

APELADO: FABIO BRANDAO PIZETTA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de valores compensatórios. A autora alegou ter sido vítima de acidente ao trafegar como passageira de uma motocicleta conduzida por seu cônjuge, vindo a sofrer lesões corporais, enquanto o condutor faleceu. Alega que o caminhão conduzido pelo réu teria realizado manobra imprudente em trevo, ocasionando a colisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a inversão do ônus da prova realizada apenas na sentença, sem oportunidade prévia para a parte se manifestar e produzir provas; e (ii) verificar se há elementos suficientes nos autos para atribuir responsabilidade civil ao réu pelo acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução processual e deve ser determinada antes da fase instrutória, de modo a permitir à parte afetada o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A inversão do ônus da prova apenas na sentença configura cerceamento de defesa, pois surpreende a parte sem que tenha tido a chance de produzir as provas pertinentes à nova distribuição do encargo.

O conjunto probatório constante dos autos é insuficiente para demonstrar imprudência, negligência ou imperícia do réu, tampouco o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

O boletim de ocorrência é inconclusivo, não contém croqui do local, dados técnicos, testemunhos ou prova pericial que esclareça a dinâmica do acidente.

Embora a absolvição na esfera penal não tenha efeito vinculante na esfera cível, reforça a ausência de provas suficientes de culpa, conforme reconhecido em acórdão criminal que apontou a inexistência de provas técnicas ou testemunhais aptas a demonstrar conduta culposa do réu.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova deve ocorrer antes da fase instrutória, sob pena de cerceamento de defesa.

A ausência de prova suficiente da culpa do réu e do nexo de causalidade entre a conduta e o evento danoso impede a responsabilização civil.

O autor deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 488; CTB, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.223.089/SE, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024; TJES, Apelação nº 014110028207, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, Segunda Câmara Criminal, j. 17.06.2015, DJ 08.07.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002199-75.2011.8.08.0045

APELANTE: FÁBIO BRANDÃO PIZETTA

APELADA: JACIRA DE FÁTIMA CAMPOS DE JESUS FREIRE

INTERESSADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Fábio Brandão Pizetta interpôs Apelação Cível em face da Sentença de fls. 254-256v (integrada no id13711832), na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Indenização proposta por Jacira de Fátima Campos de Jesus Freire em face da Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo e do ora Apelante, julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“Tecidas tais considerações, com base no artigo 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido, resolvendo o mérito do processo, e condeno o FÁBIO BRANDÃO PIZETTA ao pagamento das seguintes obrigações em favor da autora:

a) a importância de R$ 1.364,20 (hum mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), a título de indenização dos danos materiais, a ser acrescida de correção monetária desde a propositura da ação e de juros de mora desde o evento danoso, nos moldes das súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça;

b) a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela reparação do dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data desta sentença e acrescida dos juros moratórios desde a data do evento danoso.

Julgo improcedente o pedido em face da primeira ré.

Condeno o primeiro réu ao pagamento das custas do processo e de honorários em favor dos advogados da autora, que fixo em 10% (vinte por cento) do valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade porque defiro em favor dele a AJG.”

A demanda foi ajuizada, insta salientar, com a alegação de que a Autora da demanda, ora Apelada, no dia 15.02.2011, trafegava na garupa de uma motocicleta conduzida por seu esposo, Rui Veiga Freire, na Rodovia ES-080, quando foi vítima de acidente de trânsito.

Segundo defendeu na petição inicial, o Apelante conduzia um caminhão e teria realizado manobra de contorno em um trevo de forma imprudente quando veio a colidir com a motocicleta e causar o óbito do condutor da motocicleta e em ferimentos na Apelada.

O Magistrado
a quo
, impende ressaltar, apesar de reconhecer que “
o conjunto probatório é pobre
” (fl. 255v) e que o Apelante foi absolvido na esfera penal, concluiu pelo parcial provimento do pedido com base na seguinte fundamentação:

“Não obstante a absolvição na seara criminal, mediante aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, constato que o desfecho, no âmbito cível, tem desfecho contrário, porque aqui a questão se resolve pela distribuição do ônus da prova.

Isso porque era da motocicleta conduzida pela vítima a preferência de tráfego no momento do acidente.

O condutor do caminhão fazia a manobra de cruzar a pista de rolamento e tinha o dever de se certificar da inexistência de quaisquer riscos para transeuntes e outros motoristas. É o que determina o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Por isso, sua imprudência vê-se caracterizada, pelo só fato de ter adentrado na rua de fluxo contínuo sem se certificar da impossibilidade de causar acidente.

Isso importa em inversão do ônus da prova, razão por que deveria o segundo réu comprovar a imprudência do condutor da motocicleta, ou seja, o excesso de velocidade que alega.

O policial militar que esteve no local dos fatos, MAURO ANGELO DE OLIVEIRA (fl. 189), informou que não havia marca de frenagem na pista, fato que denota surpresa para o condutor da motocicleta, que sequer teve reação de acionar o equipamento de freio.” (Fl. 255v).

A análise do trecho ora citado já revela,
data maxima venia
, razões bastantes para, até mesmo, anular a Sentença ora em julgamento, uma vez que, conforme sustenta o Apelante nas razões de seu recurso (id 13711833), a inversão do ônus da prova apenas na Sentença caracteriza cerceamento do direito de defesa, com violação do contraditório e da ampla defesa porque não oportuniza àquele que possui o ônus da prova de efetivamente produzi-la.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), aliás, há muito já estabeleceu que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não, pois, de julgamento. Neste sentido peço vênia para citar julgado recente do STJ:

(...).
A inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz e se caracteriza como regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer, preferencialmente, antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
. (...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.223.089/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). (Sem grifo no original).

A despeito da nulidade ora mencionada, penso ser o caso de se aplicar o art. 488 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual desde “
que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485
.”

Isso porque o Apelante,
concessa venia
, tem razão quando sustenta em seu recurso que não há prova de que tenha agido com imprudência, imperícia ou negligência ou, ainda, que também não restou comprovado o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

A conclusão externada na Sentença,
data maxima venia
, ao citar o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) sem mencionar outras provas nos autos, julgou parcialmente procedente o pedido com base em suposição de que o Apelante teria desobedecido o dever de cuidado imposto aos veículos que iniciam uma manobra.

E não há provas de que o Apelante se comportou com negligência, imprudência ou imperícia, por exemplo, porque o Boletim de Ocorrência (Fls. 16-18) é inconclusivo, uma vez que apenas relata a versão do próprio Apelante.

O aludido documento, aliá, não contém croqui, análise técnica do local, marcas de frenagem ou velocidade nem testemunhas que presenciaram o acidente, além de não ter havido, durante a tramitação do feito, produção de prova pericial ou oitiva de testemunhas que pudessem elucidar a dinâmica e a culpa pelo acidente.

Ademais, embora a Sentença proferida na esfera penal não vincule, no caso dos autos, a conclusão na seara cível, certo é que serve como mais uma prova a indicar a ausência de motivos para condenação do Apelante, já que no Acórdão da Segunda Câmara Criminal (processo de n.º 0002820-68.2011.8.08.0014; 014.11.002820-7) também reconheceu-se ausência de provas de que culpa do Apelante. Neste sentido:

(...). Do compulsar dos autos, verifica-se que a prova testemunhal produzida não permite asseverar que o apelante tenha agido de maneira culposa na direção de seu veículo, eis que as versões apresentadas pela vítima sobrevivente e pelo réu são opostas. Além disso, constata-se que inexistem nos autos outras provas, seja de natureza testemunhal, seja de natureza pericial, aptas a comprovar a violação do dever de cuidado objetivo pelo recorrente, in casu, o dever de parar o veículo e dar preferência ao condutor da via principal. (...). (TJES, Classe: Apelação, 014110028207, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Data da Publicação no Diário: 08/07/2015).

A “pobreza” do acervo probatório e a inexistência de provas, por exemplo, da dinâmica do acidente ou da falta de cuidado do Apelante, portanto, devem ensejar a improcedência do pedido formulado na petição inicial, uma vez que, nos termos do art. 373 do CPC, é à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus este que, no caso, a Apelada não se desincumbiu e, por isso, deve-se sujeitar às consequências processuais, notadamente o julgamento de improcedência do pedido.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença recorrida e, em consequência, julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Inverto a sucumbência fixada na Sentença e ressalvo que a exigibilidade das verbas sucumbenciais ficam suspensas em razão da gratuidade da justiça concedida à Apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.